Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-16.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS PAULA - CPF: 932.503.121-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Busca e Apreensão -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve-se reconhecer o abandono da causa quando a parte autora devidamente intimada através de seus procuradores e, posteriormente efetuada a intimação pessoal por meio de carta com AR, entregue no endereço declinado na petição inicial e recebida por um de seus prepostos, para, no prazo previsto em lei, dar regular andamento ao processo paralisado há mais de trinta (30) dias, optando por manter-se inerte, inafastável o reconhecimento de que cabível a extinção do feito por abandono da causa.

Extinta a ação de busca e apreensão por abandono da causa, deve o veículo apreendido ser devolvido ao réu.

No caso, considerando que a sentença não revogou expressamente a medida liminar concedida nos autos e em razão impossibilidade de restituição do veículo em face de sua alienação durante o trâmite da ação, deve ser revogada a liminar de busca e apreensão deferida e cumprida, bem como não sendo possível restituir o bem por culpa da parte que deveria fazê-lo, resolve-se em perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos n.º. 1000027-16.2019.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de
FRANCISCO DE ASSIS PAULA
, que tendo em vista a desídia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias, JULGOU EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Determinou a expedição de mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de venda, concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o valor do veículo com base na tabela FIPE, contados da data da apreensão, devidamente atualizada. Em caso de inércia do autor, intime-se o requerido POR EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, para que venha exercer seu direito de restituição do bem ou o seu valor em pecúnia, no prazo de 15 (quinze) dias. Custas processuais pagas na distribuição, deixou de condenar em honorários por inexistir contenciosidade.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da inexistência da presença do elemento subjetivo
animus
de abandonar a causa.

Alega que “
a presente demanda está plenamente de acordo com a mais nobre doutrina e a mais atualizada jurisprudência, assim não havendo que se falar em mantença da presente sentença, merecendo ser reformada, para determinar o seu regular prosseguimento para que ao final seja julgada procedente
”.

Aduz a impossibilidade de extinção do processo de ofício ante a necessidade de intimação da parte adversa, em observância a Súmula 240 do STJ.

Menciona que “c
om a apreensão do bem já ocorrida nos presentes autos, torna-se inviável a extinção do processo sem resolução do mérito
”, motivo pelo qual pugna pela reforma a r. sentença, para seu regular processamento, sendo oportunizado ao apelante a citação da parte apelada.

Ressalta que pelo Princípio da Instrumentalidade das Formas e o Princípio da Economia, Eficiência e Celeridade Processual, é possível aproveitar-se dos atos já praticados e que cumpriram sua finalidade para objetivar o fim da lide e alcançar a coisa julgada.

Discorre sobre a necessidade de intimação pessoal do representante do autor (art. 485, §1º do CPC).

Frisa que “não existiu qualquer intimação pessoal do Apelante, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, para dar andamento ao feito sob pena de extinção”.

Assim, inexistindo intimação pessoal do Apelante, que não tinha ciência da possibilidade de extinção do feito, não há que se cogitar a hipótese de ter negligenciado no andamento do processo, abandonando a causa, uma vez que não houve qualquer manifestação nesse sentido, devendo ser reformada a sentença.

Alega ausência de revogação da liminar de busca e apreensão e da plena e exclusiva propriedade do bem conforme § 1º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, informando que “
que realizou a venda do veículo em conformidade com os trâmites legais, visto que a liminar não fora revogada no decurso do processo
”, id.

Num. 202109740 - Pág. 12.

Destaca que “
o bem objeto da demanda fora apreendido e vendido, seguindo os parâmetros do Decreto Lei 911/69, Art. 3, § 1°, onde, devidamente descreve que passado 5 (dias) do cumprimento da liminar sem ocorrer a quitação total do contrato, o mesmo consolidarse-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Que “na data da intimação para restituir o bem já estava caracterizada a intempestividade na purga da mora, pois passado os 5 (cinco) dias da apreensão do veículo sem a quitação do contrato em sua integralidade, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, ficando a critério do mesmo proceder ou não com a venda, forte no art. 2º do Decreto 911/69”.

Diante disso, pugna pela conversão em perdas e danos pois como informado o veículo foi vendido, se tornando, assim, obrigação impossível a sua restituição.

Alega a inaplicabilidade de utilização da tabela Fipe aos argumentos que “o Banco-Apelante realizou a venda de acordo com o valor de mercado, portanto o valor devolvido de ser conforme o valor também de mercado, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dos Apelados e extremo ônus para o Apelante”.

Por fim, alega que a r.sentença não considerou o instituto de compensação disposta nos artigos 368 e 369 do CC/2002.

Requer seja conhecido do presente recurso, e, no mérito, dando-lhe PROVIMENTO, com a anulação da sentença atacada, determinando-se que os autos retornem ao Juízo “a quo”, para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos n.º. 1000027-16.2019.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de
FRANCISCO DE ASSIS PAULA
que, tendo em vista a desídia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias, JULGOU EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Determinou a expedição de mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de venda, concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o valor do veículo com base na tabela FIPE, contados da data da apreensão, devidamente atualizada. Em caso de inércia do autor, intime-se o requerido POR EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, para que venha exercer seu direito de restituição do bem ou o seu valor em pecúnia, no prazo de 15 (quinze) dias. Custas processuais pagas na distribuição, deixou de condenar em honorários por inexistir contenciosidade.

Pois bem.

Em consulta aos autos no Primeiro Grau via Pje, verifica-se que em 17/10/2023 o feito foi impulsionado, com a finalidade de intimar a parte autora, através de seus procuradores e na pessoa de seu representante legal (id.n.º 132029451):

No dia 27/10/2023 o sistema registrou decurso do prazo.

Em 30/10/2023 foi expedida carta de intimação pessoal, por meio de carta com AR com a finalidade de intimação da parte autora para manifestar-se nos autos no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de necessário para o regular andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC (id.133131979), qual foi entregue no endereço declinado na petição inicial e recebida por um de seus funcionários (id. 134209561).

Em 21/11/2023 foi certificado o decurso do prazo.

Na sequencia o juízo prolatou a sentença apelada (id.n.º 134470042).

A extinção do processo, por abandono de causa, depende da intimação pessoal da parte que dá causa à inércia.

Para que se configure o abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, é necessário que, intimado pessoalmente, o autor deixe novamente paralisado o feito. Essa é a interpretação do § 1º do art. 485 do CPC,
in verbis:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Verifica-se, no caso, que decorrido o prazo concedido na decisão (id.n.º132029451), o ora apelante quedou-se inerte conforme certidão, e intimado pessoalmente via AR, para dar andamento ao feito, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Assim, deve-se manter a sentença que reconheceu o abandono de causa e determinou a extinção do feito com fulcro no art.485, III, do CPC.

Por outro lado, o apelante alega a impossibilidade de devolução do bem, pois este já foi alienado (Num. 202109740 - Pág. 13).

Logo, extinta a ação por abandono de causa, deve o bem ser devolvido ao requerido, todavia, sendo impossível a tutela específica, possibilita-se a conversão da obrigação em perdas e danos, a teor do contido no art. 461, §1º do CPC,
in verbis
:

"Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).

§1º. A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).

Desta feita, considerando que a sentença não revogou expressamente a medida liminar concedida nos autos e em razão impossibilidade de restituição do veículo em face de sua alienação durante o trâmite da ação, deve ser revogada a liminar de busca e apreensão deferida e cumprida, bem como não sendo possível restituir o bem por culpa da parte que deveria fazê-lo, a presente ação deve ser convertida em perdas e danos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para revogar a liminar de busca e apreensão deferida e cumprida e, em face da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na devolução do veículo ao requerido, seja convertida a ação em perdas e danos na forma do art. 499, do CPC.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024